Tribunal: STJ
Processo: 5306540-04.2024.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071892 - RS (2025/0394966-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALLAN DA COSTA SOARES
ADVOGADO
: FERNANDO FONTES CORREA - RS0079819
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do STJ que não
conheceu do Agravo em Recurso Especial, em razão da ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos que levaram à inadmissão do Recurso Especial na origem,
especialmente a ausência de prequestionamento.
2. A parte agravante alegou gravidade de sua situação, afirmando que foi pronunciada para
julgamento pelo Tribunal do Júri com base exclusivamente em reconhecimento judicial que
não teria ocorrido, sustentando que as testemunhas de acusação não o reconheceram em
juízo e que houve erro na ata do julgamento. Argumentou, ainda, violação ao
do
art. 413
CPP e necessidade de despronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido,
considerando que a parte agravante não impugnou especificamente o fundamento relativo à
ausência de prequestionamento, limitando-se a debater questões de mérito da controvérsia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que inadmite o Recurso Especial possui dispositivo único, ainda que fundada
em diversos óbices processuais, razão pela qual todos os fundamentos devem ser
impugnados de forma específica e individualizada, sob pena de não conhecimento do
agravo, conforme
III, do CPC e
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
Documento eletrônico VDA53861029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:49
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 396058ae-98ae-42ce-8dd0-7251491fafd4

5. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia não são suficientes para afastar os óbices processuais
que fundamentaram a decisão agravada, conforme a Súmula 182/STJ.
6. No caso dos autos, o agravante não demonstrou que a matéria objeto do Recurso
Especial foi efetivamente debatida e decidida pelo Tribunal de origem, nem que foram
opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão, requisitos indispensáveis
para o conhecimento do recurso, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF e Súmula 211 do
STJ.
7. A decisão agravada foi devidamente fundamentada, nos limites da via eleita, não
havendo elementos que justifiquem sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que inadmite o Recurso Especial possui dispositivo único, ainda que fundada
em diversos óbices processuais, razão pela qual todos os fundamentos devem ser
impugnados de forma específica e individualizada, sob pena de não conhecimento do
2.
agravo.
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada,
especialmente quanto à falta de prequestionamento, impede o conhecimento do agravo
regimental.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I; CPP,
art. 932,
art. 253,
art. 413; Súmula 182/STJ;
Súmula 282/STF; Súmula 356/STF; Súmula 211/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis
EAREsp 746.775/PR,
Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Quinta
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53861029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:49
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 396058ae-98ae-42ce-8dd0-7251491fafd4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071892 - RS (2025/0394966-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALLAN DA COSTA SOARES
ADVOGADO
: FERNANDO FONTES CORREA - RS0079819
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do STJ que não
conheceu do Agravo em Recurso Especial, em razão da ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos que levaram à inadmissão do Recurso Especial na origem,
especialmente a ausência de prequestionamento.
2. A parte agravante alegou gravidade de sua situação, afirmando que foi pronunciada para
julgamento pelo Tribunal do Júri com base exclusivamente em reconhecimento judicial que
não teria ocorrido, sustentando que as testemunhas de acusação não o reconheceram em
juízo e que houve erro na ata do julgamento. Argumentou, ainda, violação ao
do
art. 413
CPP e necessidade de despronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido,
considerando que a parte agravante não impugnou especificamente o fundamento relativo à
ausência de prequestionamento, limitando-se a debater questões de mérito da controvérsia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53861037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:52
Código de Controle do Documento: 0c3a5b38-ac66-48f0-9491-a7e00d44e133

4. A decisão que inadmite o Recurso Especial possui dispositivo único, ainda que fundada
em diversos óbices processuais, razão pela qual todos os fundamentos devem ser
impugnados de forma específica e individualizada, sob pena de não conhecimento do
agravo, conforme
III, do CPC e
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
5. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia não são suficientes para afastar os óbices processuais
que fundamentaram a decisão agravada, conforme a Súmula 182/STJ.
6. No caso dos autos, o agravante não demonstrou que a matéria objeto do Recurso
Especial foi efetivamente debatida e decidida pelo Tribunal de origem, nem que foram
opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão, requisitos indispensáveis
para o conhecimento do recurso, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF e Súmula 211 do
STJ.
7. A decisão agravada foi devidamente fundamentada, nos limites da via eleita, não
havendo elementos que justifiquem sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que inadmite o Recurso Especial possui dispositivo único, ainda que fundada
em diversos óbices processuais, razão pela qual todos os fundamentos devem ser
impugnados de forma específica e individualizada, sob pena de não conhecimento do
2.
agravo.
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada,
especialmente quanto à falta de prequestionamento, impede o conhecimento do agravo
regimental.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I; CPP,
art. 932,
art. 253,
art. 413; Súmula 182/STJ;
Súmula 282/STF; Súmula 356/STF; Súmula 211/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis
EAREsp 746.775/PR,
Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Quinta
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30.03.2023.
Documento eletrônico VDA53861037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:52
Código de Controle do Documento: 0c3a5b38-ac66-48f0-9491-a7e00d44e133

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALLAN DA COSTA SOARES em
face de decisão proferida às fls. 271-272, que não conheceu do Agravo em Recurso
Especial.
Nas razões do agravo, às fls. 277-282, a parte recorrente argumenta, em síntese,
que sua situação é gravíssima, pois foi pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri
com base exclusivamente em reconhecimento judicial que não teria ocorrido. Afirma que
as testemunhas de acusação não o reconheceram em juízo, mas que, por erro do Poder
Judiciário, constou equivocadamente na ata que teria sido reconhecido. Sustenta violação ao
do CPP e necessidade de despronúncia por ausência de indícios suficientes de
art. 413
autoria.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve
ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A decisão agravada não conheceu do Agravo em Recurso Especial em razão da
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos que levaram à inadmissão do
Recurso Especial na origem, qual seja, a ausência de prequestionamento.
Conforme expressamente consignado na decisão monocrática, o agravante
deixou de impugnar especificamente o fundamento relativo à falta de prequestionamento,
limitando-se a debater questões de mérito da controvérsia.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a decisão que
inadmite o Recurso Especial possui dispositivo único, ainda que fundada em diversos
óbices processuais, razão pela qual todos os fundamentos devem ser impugnados de forma
específica e individualizada, sob pena de não conhecimento do agravo, nos termos do
III, do CPC e
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
Documento eletrônico VDA53861037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:52
Código de Controle do Documento: 0c3a5b38-ac66-48f0-9491-a7e00d44e133

Nesse sentido, o entendimento consolidado da Corte Especial:
"A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca,
apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
(
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel.
decisão." EAREsp 746.775/PR,
p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial).

Assim, a impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da
"É inviável o agravo do
do CPC
Súmula n. 182/STJ:
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
No caso dos autos, o agravante insiste em debater o mérito da questão criminal -
alegando erro no reconhecimento e ausência de indícios de autoria -, sem, contudo,
enfrentar adequadamente o óbice processual da ausência de prequestionamento que
fundamentou a inadmissão do Recurso Especial na origem.
O agravante não demonstrou que a matéria objeto do Recurso Especial foi
efetivamente debatida e decidida pelo Tribunal de origem, nem que foram opostos
embargos de declaração para suprir eventual omissão, requisito indispensável para o
conhecimento do recurso, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF e Súmula 211 do STJ.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
No mais, tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta
Corte: "É inviável o agravo do
5 do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 54
fundamentos da decisão agravada".
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC n. 659.003/SP,
17/3/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA53861037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:52
Código de Controle do Documento: 0c3a5b38-ac66-48f0-9491-a7e00d44e133

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0394966-9
AREsp 3.071.892 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 52673272520238210001 53065400420248210001
5306540042024821000120251009123430
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALLAN DA COSTA SOARES
ADVOGADO
: FERNANDO FONTES CORREA - RS0079819
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALLAN DA COSTA SOARES
ADVOGADO
: FERNANDO FONTES CORREA - RS0079819
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054498030;05<056@
2025/0394966-9 - AREsp 3071892 Petição : 2025/0106948-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:33:02
Código de Controle do Documento: F3F6D67C-94F5-490A-97D8-B1D0F40D6E4B